Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-85.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000840-85.2009.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLY PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ERIMA RIBEIRO RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DE OFÍCIO. 1. Conforme sabido, para a revogação da concessão do benefício da gratuidade judiciária, imprescindível, nos termos do art. 373 do CPC/2015, a comprovação cabal de que a parte possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem que isso lhe comprometa a subsistência própria e/ou a de sua família, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O CPC/15, por sua vez, em seu art. 489, buscando concretizar a disposição constitucional, enumera uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional. 3. Da leitura da sentença combatida, percebe-se que o juízo a quo não observou as disposições legais referidas, proferindo sentença sem a devida fundamentação, sem se manifestar sobre a tese da autora, ora apelada, de que é ônus do réu apresentar o comprovante de pagamento das verbas pleiteadas. 4. Com efeito, o magistrado de primeiro grau se limitou a afirmar que a autora não comprovou os fatos alegados na inicial. 5. Ora, para o efetivo enfrentamento das matérias alegadas pelas partes, não bastam meras referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada, afastadas ou acolhidas as teses apresentadas. 6.Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo a quo julgue novamente o feito. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0000840-85.2009.8.05.0258, em que figuram como apelante MARLY PEREIRA DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.